Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723866-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por SANDRO ALEXANDER FERREIRA contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, cujo objeto é a suspensão dos efeitos da decisão/ato coator que determinou a averbação da penhora na Matrícula 31.334, proferida na Ação de Execução no 0701729- 47.2020.8.07.0002, até julgamento final do Mandado de Segurança, vez que concedidos os benefícios da gratuidade de justiça sem observação dos requisitos legais. Cediço que o mandado de segurança, instrumento jurídico que visa garantir direito líquido e certo, pode ser utilizado contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia (aberração) ou abuso de poder, segundo entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do RMS 46.144, decidiu que é possível a utilização de mandado de segurança contra ato judicial, desde que verificados a ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, bem como que a decisão seja “manifestamente ilegal ou teratológica”. Nestes termos, intime-se o Impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente mandamus. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2021 15:08:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador